Tribunal: TJDFT
Processo: 0711932-54.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0711932-54.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. APELADO: CEB DISTRIBUICAO S.A. D E S P A C H O Intime-se o patrono da parte Apelante, Dr. José Carlos Van Cleef de Almeida Santos, OAB/SP no 273.843, para comprovar a regularidade de sua inscrição nesta seccional, a fim de afastar a ocorrência de infração disciplinar, uma vez que consta como patrono em diversos processos, excedendo o limite de 05 (cinco) causas por ano. Não há notícias da existência de inscrição suplementar junto ao Conselho Seccional do Distrito Federal, conforme preceitua o art. 10, §2o da Lei 8.906/94. Publique-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 11 de setembro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator